Tribunal: STF
Processo: RHC 272254
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, II E III, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS.  IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 1.064.774, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. EXECUÇÃO AUTOMÁTICA DA PENA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, com fundamento no art. 21, XIII, c/c art. 210, ambos do RISTJ. 
2. O agravante sustenta constrangimento ilegal apto a afastar a hipótese de supressão de instância, afirmando que as teses defensivas teriam sido submetidas ao Tribunal de origem por meio de embargos de declaração e consideradas prequestionadas pela mera interposição do recurso. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus originário por esta Corte Superior, para exame das alegações relativas à legalidade da prisão decretada após a condenação, ao regime inicial fechado e à possibilidade de prisão domiciliar humanitária, quando tais matérias não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Constata-se que as matérias invocadas no habeas corpus não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede seu exame direto por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento:
1. O Tribunal Superior não pode conhecer de habeas corpus para examinar matérias que não foram previamente apreciadas pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.”

Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e III, c/c art. 14, II, do Código Penal.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. 
Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na determinação de execução provisória da pena e na negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal a quo.
Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, “ao invocar a supressão de instância, deixou de enfrentar adequadamente uma alegação concreta de constrangimento ilegal atual” e arrazoa que “essa conduta impede a efetiva tutela jurisdicional e prolonga um constrangimento ilegal que deveria ter sido sanado, violando a primazia da liberdade e o dever de fundamentação das decisões judiciais em matéria penal”. Quanto à constrição da liberdade do paciente, defende que “a soberania dos veredictos do Júri não autoriza a execução provisória automática da pena, exigindo-se, para a prisão antes do trânsito em julgado, fundamentação cautelar idônea, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal”. Argumenta que “o Recorrente permaneceu solto por um longo período durante o processo, sem que houvesse notícia de descumprimento de qualquer medida ou de conduta que indicasse risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A ausência de fatos novos e contemporâneos que demonstrem a necessidade da custódia torna a medida desproporcional e ilegal”.
 Sustenta, ainda, que “a decisão que determinou a restrição à liberdade do Recorrente não demonstrou, de forma idônea, a insuficiência ou inadequação de tais medidas, o que configura mais uma ilegalidade”. Subsidiariamente, pugna pela “concessão da prisão domiciliar humanitária”, tendo em vista que “o Recorrente é pai de dois filhos menores, sendo um bebê de 9 meses de idade, e reside em zona rural, em um contexto de vulnerabilidade social. A sua presença é alegadamente imprescindível para o cuidado e sustento da família, sendo o único provedor e cuidador essencial”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para: 

a) CONCEDER A MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão constritiva que mantém o Recorrente sob restrição de liberdade, assegurando-lhe permanecer em liberdade até o julgamento final do presente recurso. Caso a custódia já esteja implementada, requer-se a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, a concessão da prisão domiciliar humanitária;
b) Ao final, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para: 
b.1) CASSAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1064774/SP (2025/0511709-0), determinando que o mérito do Habeas Corpus seja efetivamente apreciado sem o bloqueio formal anteriormente adotado, reconhecendo-se a ilegalidade da restrição à liberdade do Recorrente; 
b.2) Sucessivamente, CONCEDER DIRETAMENTE A ORDEM de Habeas Corpus pelo Supremo Tribunal Federal, para afastar a restrição ilegal à liberdade do Recorrente EDNO SILVA PEREIRA, expedindo-se o competente alvará de soltura; 
b.3) Subsidiariamente aos pedidos anteriores, SUBSTITUIR a restrição à liberdade do Recorrente por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas por este Egrégio Tribunal ou pelo Juízo de origem; 
b.4) Subsidiariamente aos pedidos anteriores, CONCEDER a prisão domiciliar humanitária ao Recorrente EDNO SILVA PEREIRA, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, em razão da comprovada imprescindibilidade de seus cuidados aos filhos menores, especialmente o bebê de 9 meses, em contexto de vulnerabilidade familiar; 
c) Caso o órgão julgador entenda existir algum óbice formal ao conhecimento do presente recurso, requer-se a CONCESSÃO DE OFÍCIO da ordem de Habeas Corpus, diante da flagrante ilegalidade da restrição à liberdade do Recorrente, nos termos da jurisprudência indicada.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada. 
Consoante anteriormente explicitado, de pronto, constata-se que as matérias de fundo não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede o seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: AgRg no HC n. 913.307/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1º/7/2024, DJe de 3/7/2024. 
Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “as matérias de fundo não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede o seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância”. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Noutro giro, no que tange ao pleito de cassação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, verifico que o exame da pretensão defensiva tem por objeto a análise em torno da admissibilidade de ação da competência de outro tribunal. 
Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022) 

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso Ordinário no qual se buscou o rejulgamento da causa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E, neste Agravo Interno, a insurgência se volta também contra a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)”, descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 4. O pedido relacionado à dosimetria da pena não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 243.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/9/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.464-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
Publique-se. 
Brasília, 15 de maio de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente